Tribunal: TJMT
Processo: 0005130-37.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005130-37.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON FIRMINO SANTANA DA SILVA - CPF: 043.064.581-30 (APELANTE), JEFFERSON BEZERRA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON FIRMINO SANTANA DA SILVA - CPF: 043.064.581-30 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – MÃE DA VÍTIMA FOI A ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA NOS AUTOS E NÃO PRESENCIOU O FATO - TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a decisão de pronúncia seja de caráter apenas de admissibilidade da acusação, é necessário que a materialidade e a autoria do crime estejam suficientemente demonstradas, não bastando declarações de
“ouvir dizer”
para a remessa da causa a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo que a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva remete a aplicação do art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, nada impedindo que, havendo prova nova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, que impronunciou o acusado
Jefferson Bezerra da Silva
quanto à prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV).

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença objurgada para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (ID. 162795748).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (ID.

162795750).

Não houve juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 167519170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023